Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738630-98.2022.8.07.0016 RECORRENTE: COMUNIDADE EVANGÉLICA PROJETO DE DEUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGANTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGANTE. ENTIDADE RELIGIOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO ADVINDA DE PESSOA JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA. PROVIMENTO TERMINATIVO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. APELAÇÃO. AVIAMENTO. RECURSO. REPRISAMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO POR DERRADEIRO FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO INSTRUMENTO FIRMADO POR PESSOA NATURAL (CPC, ART. 99, §3o). BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. 1. Ao manejar apelação, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina o não conhecimento do apelo posteriormente formulado, destarte, aperfeiçoada a preclusão consumativa com o aviamento de apelo pela parte, sua subsequente manifestação de desistência desse recurso não tem o condão de torná-lo inexistente ou reabrir a faculdade processual que a assistia de recorrer, tornando inviável que o recurso que subsequentemente manejara seja conhecido. 2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, e, conquanto a pessoa jurídica possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil sem fins lucrativos (CPC, art. 99, § 3o). 3. Não evidenciando a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade civil, ainda que sem fins lucrativos, que sua atual situação é financeiramente periclitante a ponto de não dispor de recursos sequer para o custeio das despesas inerentes às ações em que está envolvida, o benefício da gratuidade judiciária não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao Judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. A recorrente alega violação à Lei 13.105/2015, requerendo a reforma da decisão que extinguiu o processo, em razão do recolhimento das custas processuais enquanto estava pendente o julgamento do recurso de agravo de instrumento versando sobre a matéria da gratuidade de justiça, para que seja aceito o recolhimento das custas e o retorno dos autos à origem para o adequado processamento dos embargos à execução. Aduz, ainda, que demonstrou a sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas do processo, ocasião em que foram juntados extratos bancários e diversos documentos. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 62334612). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2675239, pelo Relator(a) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação 27/8/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2597471, pelo Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 19/8/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.123/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020